Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ORIGEM ILÍCITA. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra decisão que, nos autos de medida cautelar de busca e apreensão e bloqueio de valores, indeferiu o pleito de desbloqueio de valor correspondente a 40 salários-mínimos, negando a aplicação analógica do art. 833, X, do Código de Processo Civil.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a regra do art. 833, X, do CPC pode ser aplicada analogicamente para hipótese de bloqueio de valores oriundo de medida assecuratória em investigação criminal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de apuração de ilícitos criminais e havendo indícios suficientes da proveniência ilícita dos valores localizados em contas bancárias, não merece acolhida o pedido de aplicação analógica do art. 833, X, do CPC, porquanto as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal visam assegurar a responsabilização pecuniária do criminoso pelos prejuízos causados com o delito.
4. Ressalvada a inequívoca demonstração da regularidade da origem do montante, valores oriundos do fato ilícito não são acobertados pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, direcionada que é, via de regra, ao pagamento de dívidas de natureza civil. Precedentes.
5. No presente caso, a medida assecuratória visa tutelar o patrimônio público, uma vez que há indícios de que os valores bloqueados são, ao menos em tese, oriundos de verba pública, de modo que autorizar o desbloqueio dos valores colocaria em risco o ressarcimento do erário. 5.1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil visa proteger o patrimônio de litigantes em ações que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, o que não é o caso dos autos.
6. A defesa não juntou qualquer prova mínima acerca da origem lícita dos valores bloqueados, devendo prevalecer a presunção de que são oriundos de verba pública desviada, pois o Ministério Público trouxe vários elementos que corroboram a tese acusatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.